Tribunal: TJBA
Processo: 0500316-95.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500316-95.2013.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DIOLIRIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO Advogado(s): MARCOS CAMPOS DE MENDONCA, ELCIO MORAIS DE OLIVEIRA APELADO: DINALVA OLIVEIRA NASCIMENTO e outros Advogado(s):ALBERTO BARBOSA ROCHA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS. SIMULAÇÃO E FRAUDE. VIOLAÇÃO AO DIREITO SUCESSÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de anulação de atos jurídicos por simulação e fraude, reconhecendo a nulidade de transferências de imóveis realizadas com intuito de burlar o direito sucessório. A sentença condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, além de determinar a remessa de cópias ao Ministério Público diante de indícios de crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) Se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas requeridas; (ii) Se a sentença foi desprovida de fundamentação adequada; (iii) Se são válidos os atos jurídicos de transferência de bens declarados nulos pela sentença; (iv) A responsabilidade do apelante pela indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminares rejeitadas: a) O contraditório e a ampla defesa foram observados, pois o juízo de origem, fundamentado no art. 370 do CPC, considerou suficientes as provas documentais para o deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa. b) A sentença está devidamente fundamentada, com análise detalhada dos fatos e aplicação precisa do direito, nos termos do art. 489 do CPC. Quanto ao mérito: a) A nulidade dos negócios jurídicos é comprovada pela configuração de simulação, conforme art. 167 do Código Civil, tendo sido evidenciado que os atos praticados não refletiam transações reais, mas tentativa de fraude ao direito sucessório. b) Testemunhas e a ausência de comprovação de contraprestação reforçam a inexistência de validade dos negócios jurídicos. c) O art. 186 c/c art. 927 do Código Civil fundamenta a condenação por danos morais, sendo o quantum fixado em R$ 30.000,00 proporcional à gravidade dos atos ilícitos praticados. d) A remessa ao Ministério Público é devida, com base no art. 40 do CPP, diante de indícios de falsificação de documentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença recorrida em todos os seus termos. Tese de julgamento: "É nulo o negócio jurídico simulado com o objetivo de fraudar o direito sucessório, em afronta ao art. 166, VI, e art. 167 do Código Civil." "A configuração de simulação e fraude, com uso de documentos ideologicamente falsos, impõe a nulidade do negócio jurídico e pode ensejar reparação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 489, § 1º, IV, e 373, II; CC, arts. 166, VI, 167, 186, 927 e 944 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500316-95.2013.8.05.0256, sendo Apelante Diolírio De Oliveira Nascimento e Apeladas Dinalva Oliveira Nascimento e Dinazélia Oliveira Nascimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator